Tribunal: TJES
Processo: 0026825-18.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026825-18.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONIR PEREIRA BARCELOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0026825-18.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
Roberta Severo

APELADOS:
LEONIR PEREIRA BARCELOS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela vítima
Roberta Severo
, contra a sentença de fls. 105/106 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª. Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
Leonir Pereira Barcelos
da conduta disposta no artigo 129, §9.º, e artigo 147, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (fls. 105/106), postula a condenação do acusado, alegando a suficiência de provas para a procedência da ação.

Contrarrazões da Defesa e do
P
arquet,
bem como Parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 112/113, 112/123 e id.
3491860
) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, na forma do
caput
do artigo 610 do CPP.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0026825-18.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
Roberta Severo
APELADOS:
LEONIR PEREIRA BARCELOS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pela vítima
Roberta Severo
, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
Leonir Pereira Barcelos
da conduta disposta no artigo 129, §9.º, e artigo 147, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a condenação do apelado.

Da denúncia extrai-se que
“
no dia 17 de outubro de 2016, segunda-feira, em via pública, no Bairro Vila Batista em Vila Velha/ES, o Denunciado ameaçou praticar mal injusto e grave e, ainda, ofendeu a integridade física de sua ex companheira ROBERTA SEVERO, consoante ao Boletim Unificado n.º 30371573, às fls. 03/04, e declaração da vítima as fls. 10 e 47”.

A vítima registrou o Boletim Unificado nº. 30371573 (fls. 5/8), bem como foi realizado o Laudo de Lesões Corporais (fls. 36/71), que concluiu pela apresentação de
“Equimoses alongadas (03 na coxa esquerda e 02 na coxa direita), escoriações sangrantes na região posterior da perna direita. Membro superior direto imobilizado”
.

No entanto, em que pese os relatos da vítima perante a autoridade policial, observa-se que esta não compareceu em Juízo para prestar seu depoimento (fl. 95), apesar de regularmente intimada para participar da Audiência de Instrução e Julgamento, conforme “Certidão” exarada por oficial de justiça (fl. 91).

Além disso, a única testemunha ouvida em sede extrajudicial (fls. 42/43), também foi intimada (fl.93) e não compareceu ao ato judicial.

Assim, embora a ofendida tenha noticiado a agressão física e seu temor de sofrer outros injustos por parte do apelado, a ausência de prova produzida em Juízo não permite saber a dinâmica em que os fatos ocorreram, nem mesmo é possível afirmar a autoria do delito acontecido.

Apesar da palavra da vítima deter maior relevância e valoração em crimes desta espécie, esta deve estar em consonância com o conjunto probatório, o que não se vê no presente caso concreto.

Como bem salientado pela d. magistrada
a quo

em sua sentença,
“
está presente o instituto da d
ú
vida e assi
m
, devo julgar favoravelmente ao réu. Por tal razão, trilho pelo entendi
m
ento externado pela douta Promotora de Justiça, que foi acompanhado pela defesa
”
.

O próprio Art.155, do CPP, dispõe que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
(destaque).

Dito isso, têm-se que os indícios de autoria não foram suficientemente demonstrados para afirmar a ocorrência do delito em questão de forma convincente, razão pela qual a absolvição deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVAS INSUFICIENTES DO CONTEXTO FÁTICO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Não havendo provas seguras do contexto fático em que ocorreu a desavença entre as partes, não se podendo afirmar que foi o réu quem causou as lesões na vítima, imperiosa é a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.
2. Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 10024132114034001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Brum, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 5.7.2017 - destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, §9º CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir dos laudos de lesões corporais, tanto do apelado quanto a vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto,
não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal
de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa. 2.
Inexistindo provas seguras para comprovar quem iniciou as agressões
, e se houve por parte do réu alegação de legítima defesa,
a absolvição é a medida que se impõe, em observância à regra do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 063170000069, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto:
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 22.7.2021 - destaquei).

Diante dos fundamentos acima explicitados e, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não há a certeza da ocorrência dos fatos, mantém-se a absolvição do apelado.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0026825-18.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
Roberta Severo
APELADOS:
LEONIR PEREIRA BARCELOS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO –
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE - A
UTORIA
DO CRIME –
NÃO COMPROVADA SOB A ÉGIDE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
NEGAR PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença absolutória quando o arcabouço probatório não é suficiente para afirmar que o réu ofendeu a integridade física e ameaçou a vítima de forma convincente.

Apesar da palavra da vítima deter maior relevância e valoração em crimes desta espécie, esta deve estar em consonância com o conjunto probatório, o que não se vê no presente caso concreto.

A ausência de provas produzidas em Juízo não permite saber a dinâmica em que os fatos ocorreram, nem mesmo é possível afirmar a autoria do delito acontecido.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.